Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708903-36.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ELIUSA LEITE BEZERRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ELIUSA LEITE BEZERRA DE OLIVEIRA, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelas recorrentes, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 34486194, de cujo ônus as recorrentes não se desincumbiram. A recorrente Postalis - Instituto de Previdência Privada Complementar, juntou aos autos documentos relativos à demonstrações contábeis/ balanço patrimonial referente aos anos de 2011 a 2020, estando portanto desatualizados, deixando de trazer outros meios de prova que justifiquem a concessão da gratuidade de justiça. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos e de gerir benefícios de previdência complementar de categoria de trabalhadores não é, por si só, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. Ressalta-se que como entidade gestora de plano de previdência complementar, obtém recursos para atuar em juízo e fora dele na defesa dos interesses de que é titular, sendo viável pagar o baixo valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do Eg. TJDFT. Deste modo a recorrente não demonstrou carecer de recursos para pagar o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do Eg. TJDFT. No tocante a recorrente Eliusa Leite Bezerra de Oliveira, esta deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelas recorrentes Postalis e Eliusa Leita Bezerra de Oliveira, ante a não demonstração das suas hipossuficiências econômicas para arcarem com o preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intimem-se as recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedam ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito